Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-19.2020.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA COSTA LEITE - CPF: 003.806.181-33 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO DE JOSELÂNDIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DA MESMA AUTORA REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA

- FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE -
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência localizada na
comunidade rural distrito de Joselândia
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

2.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região, foram causados por fortes chuvas, vendavais, e eventos climáticos na região, mas não comprova tal alegação.

3.

In casu
, denota-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal, protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

4.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Ademais, e
m consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de
pelo menos 5 ações somente da parte Autora
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

6.

Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00
(mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da sentença.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, o Autor se insurge apenas quanto ao pedido de danos morais pugnando pela majoração do valor arbitrado.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência localizada na
comunidade rural distrito de Joselândia
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando a inexistência de provas dos fatos narrados na inicial.

Pois bem,

Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de
pelo menos 5 ações somente da parte Autora
narrando exatamente os mesmos fatos, divergindo entre elas apenas em relação às datas das interrupções que são distintas em cada ação.

Ora, não se olvida que os moradores da comunidade Rural de Joselândia poderiam ter ajuizado apenas uma ação para discutir a falha na prestação de serviço, ou ainda, através do Ministério Público ingressado com ação coletiva com objetivo de firmar acordo de ajuste de conduta com a empresa, entretanto, há anos os moradores daquela região sob orientações dos causídicos optam pela
divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deve ser sopesada no momento da aferição do
quantum
indenizatório.

Destaco que em breve consulta aos 5 processos distribuidos pela autora é possível observar que somadas as indenizações o consumidor já recebeu valor superior a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
o que se mostra suficiente em relação aos fatos analisados.

Ademais, os fatos narrados na inicial são demasiadamente imprecisos, não especificam a natureza (oscilação, interrupção, demora no restabelecimento), com indicação de quanto tempo duraram as supostas falhas no fornecimento de energia.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração da condenação em danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por ANGELA COSTA LEITE, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ANGELA COSTA LEITE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator